Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714233-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, ANDERSON DE OLIVEIRA APELADO: ANDERSON DE OLIVEIRA, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por X Capital Franquias e Consultoria Ltda. (ID no 63831728) e recurso adesivo interposto por Anderson de Oliveira (ID no 63831734) contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta pelo segundo apelante em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 124.877,36, atualizados pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação 9/6/2023. 2. As partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 75% para o autor e 25% para a ré. 3. A gratuidade de justiça foi deferida ao autor na origem (ID no 63831608). Por essa razão, Anderson de Oliveira, não recolheu o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o autor foi intimado para apresentar documentos atualizados que justificassem a manutenção da gratuidade de justiça (ID no 64008664). 5. Conforme despacho de ID 64378608, foi concedido prazo adicional para que cumprisse a determinação anterior, com a juntada de documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira. 6. Mesmo regularmente intimado, o autor/recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 64779576. 7. Cumpre decidir. 8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 10. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 11. Precedente: TJDFT Acórdão no 1926167, 07299345320248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 13. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 14. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. Devidamente intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 64779576). Mesmo com a concessão do prazo adicional (ID no 64378608), o recorrente não respondeu ao comando judicial (ID no 64779576). 19. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais probatórios idôneos e atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência ou de sua família, o que conduz a revogação do benefício. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 20. Revogo a gratuidade de justiça concedido ao autor, Anderson de Oliveira, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 21. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO